Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Inexistência de Relação Jurídica. Danos Morais. Conclusão: Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível contra a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por danos morais ajuizada em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré retire o nome da autora de todos os órgãos de proteção ao crédito, bem como de eventuais plataformas de renegociação de dívida. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, cabendo à autora pagar 80% dessas despesas, e à ré, o remanescente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança indevida e a restrição de crédito acarretam dano moral indenizável; (ii) saber se há sucumbência recíproca e proporcional.
III. Razões de decidir
3. No tocante aos danos morais, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dano moral ou à imagem da parte autora, pois o dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando direitos da personalidade humana.
4. Quanto à sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. A sentença determinou a condenação ao ônus sucumbencial em estrito cumprimento à legislação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida e a restrição de crédito não configuram dano moral indenizável na ausência de prova de lesão à dignidade humana. 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao decaimento das partes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1109326, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 4/7/2018; TJDFT, Acórdão 1773797, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023.